Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715745-26.2022.8.07.0005 RECORRENTE: DENILSON BARBOSA GUIMARÃES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA 'SERASA LIMPA NOME'. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CABIMENTO. VALOR MÁXIMO PREVISTO NO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo diante da revelia do réu e ausência de recurso de sua parte, rejeita-se a pretensão do autor de aumento do valor de danos morais fixados pelo fato de o credor inscrever o nome do autor em plataforma denominada "Serasa Limpa Nome". 2. Se o valor da condenação é pequeno (R$1.000,00), o percentual dos honorários pode ser estabelecido no valor máximo previsto no art. 85, §2o do CPC (vinte por cento), visando remunerar condignamente o trabalho do advogado. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§8o, e 8o-A, do CPC, sustentando que nos casos em que o proveito econômico for irrisório, deve-se lançar mão do arbitramento da sucumbência por juízo de equidade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§8o, e 8o-A, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). A propósito, “é assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária, fixado pelas instâncias de origem, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no REsp n. 2.079.252/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030